Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001715-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA RIO CUIABÁ
AGRAVADOS: WARLEN LEMES DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA RIO CUIABÁ, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1056900-79.2020.8.11.0041, ajuizada em face de WARLEN LEMES DA SILVA e DARLLY VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele formulada, em que se pretendia determinar aos requeridos, ora agravados, que promovessem a regularização das obras irregulares realizadas em suas unidades autônomas, devendo seguir os parâmetros do “Laudo Técnico de Vistoria de Rede de Esgoto” emitido pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795), sob pena de multa diária (Id 75091495).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que negou o pedido de antecipação de tutela por ele formulado merece ser prontamente reformada, uma vez que proferida “desconsiderando completamente a total inércia dos condôminos na resolução extrajudicial do problema, o que contraria sua elucubração acerca da incerteza de permanência da irregularidade, bem como ignora os prejuízos ambientais decorrentes da manutenção das ligações irregulares promovidas nas redes coletoras do Condomínio” (sic).
Destaca, ademais, que as irregularidades “foram atestadas e registradas em laudo técnico pericial acostado aos autos (ID. 45477537), assinado pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795)” (sic), cuja produção, ainda que unilateral, no seu entender, não pode ser motivo justificante ao indeferimento da medida de urgência postulada.
Afirma que a situação combatida afeta “dois sistemas coletores essenciais em condomínios edilícios: a) a rede pluvial, destinada à coleta de águas das chuvas para condução à natureza, para rios, lagoas ou mares, sem nenhum tipo de tratamento; b) e a rede coletora de esgotos, dedicada a recolher dejetos e sujidades e encaminhá-los à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), para o devido tratamento antes da destinação à natureza” (sic), e cuja utilização inadequada de qualquer um desses sistemas resulta em severo prejuízo ao seu funcionamento, podendo ocasionar extravasamentos e retorno de dejetos às demais unidades residenciais, além de provocar danos ao meio ambiente, decorrente da poluição de rios, lagoas e mares.
Esclarece que “desde a identificação da irregularidade, o Condomínio buscou, incessantemente, solucionar o problema de diversas formas, sem, entretanto, obter qualquer solução por parte das Agravadas” (sic). Diz, ainda, que “a possibilidade de ter havido qualquer correção de irregularidades por parte dos Agravados não prejudica de antemão a concessão da tutela de urgência pleiteada, vez que, por óbvio, apresentarão, oportunamente, quaisquer fatos impeditivos de cumprimento da obrigação tão logo sejam intimados da liminar” (sic).
Defende, ademais, que “ambas as situações identificadas afrontam diretamente o regramento condominial, bem como configuram infração à legislação ambiental, sujeitando o meio-ambiente a risco de danos e o Condomínio ao risco de autuação e responsabilização civil, criminal e administrativa” (sic), justificando-se, assim, o deferimento da medida vindicada, consoante precedentes sobre a matéria.
A par desses argumentos, entendendo presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito ativo, para o fim de se ordenar “o desfazimento, no prazo de 15 (quinze) dias, das obras irregulares pelas partes Agravadas, seguindo os parâmetros do “Laudo Técnico de Vistoria de Rede de Esgoto”, emitido pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795), que representam muito mais do que apenas infrações condominiais, mas atual e concreto perigo ao meio ambiente e a saúde, com grave risco à coletividade, sob pena de multa diária, no importe de R$ 1.000,00 (Um mil reais), nos termos dos art. 497 e 537 do CPC” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id 75091481). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Ids 75377474 e 75377475).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Verifica-se que não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica, ademais, é temerário se valer de prova unilateralmente produzida.
Além disso, não há garantia de que após a vistoria da profissional contratada pelo condomínio, os requeridos não efetuaram qualquer reparo nas suas unidades autônomas.
Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. (...)” – Id 75091495, págs. 2/3.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela buscada.
É que, em que pese a demonstração acerca das irregularidades apontadas nas unidades condominiais de propriedade dos agravados, que, em suma, relacionam-se ao despejo anômalo das águas pluviais na rede de esgoto e rede de esgoto em galerias de rede pluvial, conforme laudo acostado no Id 75091490 – págs. 17/20, estou que se mostra temerária a pretendida ordem de demolição/refazimento da obra de adequação neste momento processual, data venia.
No caso em comento, ao contrário do defendido pela parte recorrente, tenho que a demolição/refazimento da construção existente possui caráter satisfativo e irreversível (art. 300, §3o, do CPC), sendo prudente que se aguarde a instrução do processo para que se faça um juízo seguro sobre o seu cabimento.
Acrescente-se a isso que não há, por ora, prova inequívoca do dano irreparável à saúde ou à vida de terceiros com a manutenção da obra já construída, mesmo porque fundamentada em informações técnicas de cunho unilateral, produzidas apenas pela agravante, como, aliás, foi muito bem dirimido pela togada singular na decisão agravada.
Ora, qualquer irregularidade da obra será apurada quando da instrução do feito, sendo prematuro e açodado o deferimento da antecipação da tutela para desfazimento da mesma, como pretende o condomínio agravante.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMOLIÇÃO DE OBRA – NÃO CABIMENTO – EDIFICAÇÃO DE PAREDES NAS GARAGENS E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR DE ENERGIA EM ÁREA COMUM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em razão da dificuldade de reparação, a demolição de obra supostamente irregular é medida que somente deve ser autorizada no caso de prova inequívoca que não demande dilação probatória.” (N.U 1005997-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS EM OBRA PÚBLICA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A constatação da existência de problemas estruturais em obra pública reclama dilação probatória, insuscetível de ser aquilatado apenas por provas documentais, por exigir prova técnica – específica.
A realização imediata dos reparos na obra imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, o que encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (N.U 1000457-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal